Tribunal: TJBA
Processo: 8055820-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055820-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SELMA MARIA DE CARVALHO MELO

Advogado(s)
:
PAULA DA SILVA REIS

AGRAVADO: FATE SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA

Advogado(s)
:
FERNANDO LOESER, CAROLINA ABIBI SOARES DA SILVA, LETICIA CLARA RIBEIRO, MARCELLO NICCIOLI DE ABREU

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDORA SOLIDÁRIA E HERDEIRA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Selma Maria de Carvalho Melo contra decisão da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por FATE Sociedad Anonima Industrial, Comercial e Imobiliária. A decisão agravada determinou a manutenção da agravante no polo passivo da execução, tanto como devedora individual quanto na qualidade de herdeira do coexecutado falecido Ney Soares de Melo. A agravante sustenta ausência de citação válida, inexistência de vínculo obrigacional, inexistência de inventário e insuficiência econômica para arcar com as custas do processo, pleiteando gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve regular citação da agravante na execução; (iii) determinar se é legítima sua inclusão no polo passivo da execução, seja como fiadora solidária, seja como herdeira do coexecutado falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação da parte, sobretudo quando evidências em sentido contrário, como o pagamento voluntário das custas recursais e a percepção de rendimentos por aposentadoria e pensão, revelam capacidade financeira mínima.

A existência de escritura pública que consigna a agravante como devedora solidária, com renúncia expressa aos benefícios de ordem e previsão de hipoteca de bens em garantia, confirma sua responsabilidade direta pela dívida exequenda.

A regularidade da citação é demonstrada pelo auto de penhora e intimação pessoal lavrado nos autos da execução em 2000, com assinatura de ciente, afastando-se a alegação de desconhecimento da demanda.

A condição de herdeira do coexecutado falecido não é o único fundamento da legitimidade passiva da agravante, que também responde como devedora solidária, sendo incabível discutir os limites da responsabilidade patrimonial decorrente da herança em sede de agravo, devendo eventual alegação de excesso ser arguida por meio processual próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demonstração de capacidade econômica mínima, mediante pagamento das custas recursais e recebimento de rendimentos, afasta a presunção de hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade da justiça.

A parte que figura como fiadora solidária em escritura pública com renúncia aos benefícios legais possui legitimidade para compor o polo passivo da execução, independentemente da condição de herdeira.

A ciência inequívoca da execução por meio de intimação pessoal em auto de penhora supre eventual alegação de nulidade por ausência de citação formal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8038517-80.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante
Selma Maria de Carvalho Melo
e Agravada
FATE Sociedad Anonima Industrial, Comercial e Imobiliária.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.